Tribunal: TJDFT
Processo: 0052201-41.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052201-41.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: DANIEL COSYN COSTERUS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de pedido de habilitação dos herdeiros MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO PONTES COSTERUS, CRISTIANGELA PONTES COSTERUS e BERNARDO ROCHA COSTERUS (ID 32385220) e retificação do precatório de ID 9424961 para que conste a cota de cada sucessor, diante do falecimento da parte originária DANIEL COSYN COSTERUS, em 15-setembro-2017. Consigne-se que, em regra, o espólio é representado em juízo pelo inventariante (artigo 75, inciso VII, do atual Código de Processo Civil). Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que: “Considera-se regular a representação ativa do espólio quando a viúva e todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, independentemente de nomeação de inventariante quando o inventário já tenha se encerrado ou não exista” (AgRg no AREsp 522.569/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 08/06/2015). Os requerentes apresentaram certidão de casamento em que consta a averbação do óbito da parte originária (ID 33376056, p. 7) Os requerentes apresentaram também escritura pública de sobrepartilha (ID 33376056, p.9), indicando a cota-parte de cada um dos sucessores: 50% para MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO PONTES COSTERUS (viúva meeira), 25% para CRISTIANGELA PONTES COSTERUS e 25% BERNARDO ROCHA COSTERUS. Nessa hipótese, não pairam dúvidas sobre a titularidade do crédito que ora se vindica, o que possibilita a percepção em separado da cota parte cabível a cada herdeiro. 2. Defiro a habilitação dos herdeiros. 3. Retifique-se o precatório de ID 9424961 para que figurem como credores a viúva e os herdeiros, destacando-se o valor que compete a cada um, observando-se as cotas-partes constantes da escritura pública de ID 33376056, p.9. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 22 de março de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator